Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as informações prestadas pelo d. Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora